Tribunal: TJMT
Processo: 0005314-04.2001.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005314-04.2001.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO LEONARDO PIMENTEL NONATO - CPF: 012.654.701-70 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO NONATO - CPF: 343.578.581-00 (AGRAVADO), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO REVSIONAL- EXECUÇÃO ALIMENTOS PRETÉRITOS - COBRANÇA DE VALOR REFERENTE A PERÍODO DETERMINADO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – CUMPRIMENTO PELO EXECUTADO/ALIMENTANTE – COMPROVAÇÃO POR CÁLCULO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INCISO II CPC – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constata-se que o objeto da presente ação se refere aos alimentos do período de julho de 1996 até agosto de 2001, sobre os quais as partes já entabularam acordo, estabelecendo que o valor devido no referido período seria de 66.534,82 (sessenta e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

2. Do cálculo apresentado verifica-se de forma cristalina, que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processual Civil.

3. Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RAIMUNDO LEONARDO PIMENTEL NONATO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. o 0005314-04.2001.8.11.0003, em “REVISIONAL -EXECUÇÃO DE ALIMENTOS” ajuizada pelo ora agravante em face de MARCOS ROBERTO NONATO, perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, MT.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU extinto o feito nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil, no que tange ao débito alimentar discutido, do período de julho de 1996 até agosto de 2001.

Interposto recurso de apelação cível pelo requerente sob o ID no 162996943, que em suma, Irresignado o autor/exequente, interpôs recurso de apelação sob o ID no 162996943, alegando que a sentença ora recorrida, não seguiu as sentenças das ações revisionais e da exoneração, dando preferência ao pagamento da dívida alimentar pretérita em detrimento aos alimentos presentes, bem como da não observação dos critérios constantes na impugnação.

Alegou existir registro de valor inexistente em cálculo apresentado pelo executado a fim de comprovação do adimplemento do acordo. Que os cálculos tomaram por base valores de pagamentos informados unilateralmente pelo Apelado.

Sustentou que os pagamentos desta execução (alimentos pretéritos) somente poderão ser computados após deduzir os valores devidos dos alimentos presentes de cada período alimentar decorrente das modificações revisionais ocorridas ao longo da prestação alimentícia.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para cassar a sentença, a fim de dar continuidade a execução e apurara saldo devedor dos alimentos devidos pelo apelado.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 181885727, esse relator CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Não satisfeita ainda, Interpôs recurso de Agravo Regimental sob o ID de no 184451185, em apertada síntese, alegou não ocorrer tumulto processual, sob o argumento que as ações e todos os dados (valores devidos e pagamentos parciais) estão presentes nos autos, bastando para tanto que se faça o correto cálculo da apuração da dívida.

Que a presente ação visa o reconhecimento dos alimentos vencidos no curso da ação (Súmula 309/STJ), eis que os pagamentos parciais feitos não atenderam os alimentos presentes, não podendo estes valores serem usados como pagamentos dos alimentos pretéritos, sem antes atender os alimentos presentes devidos pelo Agravado. Que os débitos alimentares de todos os períodos foram incluídos nesta ação.

Sustentou que os alimentos pretéritos somente poderiam ser amortizados após deduzir os valores devidos dos alimentos presentes de cada período alimentar decorrente das modificações revisionais ocorridas ao longo da prestação alimentícia.

Combateu o fato de existir diferenças nas prestações pagas ou pagas a menor, devendo ser corrigidas pelo INPC e acrescidos por juros 1% ao mês. Que o último cálculo judicial tomou por base valores de pagamentos informados unilateralmente pelo Recorrido.

Refutou o cálculo de demonstração da quitação dos alimentos pretéritos pelo alimentante, e que não atenderam o título exequendo e as sentenças ocorridas nas ações revisionais e exoneratória.

Desta feita, requer o provimento do presente Agravo, para reformar a decisão agravada, determinando a continuidade da execução, de forma permitir a apuração do saldo credor dos alimentos perseguidos pelo agravante, a fim de admitir, conhecer e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões do recorrido/requerido sob o ID no 188930160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da requerente/agravante, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos ora agravados:

“(...);

....sobressaí dos autos que o objeto da presente Ação Revisional de Alimentos sob o n.o 682/2002, que buscou como objeto a cobrança de débito (alimentos) atrasados pelo período de julho de 1996 até agosto de 2001, e que por fim resolveu-se em acordo entre as partes, a fixar a dívida do período em R$ 66.534,82 (sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), restou por satisfeita.

Entendo que nesta ação não há se falar em cobrança dívidas de alimento fora do referido período, por esta razão escorreita a sentença recorrida que em fundamentação, constatou que não há qualquer discussão acerca de prestações alimentares supostamente vencidas no curso da demanda, até porque os autos se encontravam arquivados e só vieram a ser desarquivados por iniciativa do próprio executado, a fim de comprovar a satisfação da dívida.

Neste norte, vejo que também a parte exequente em manifestação aos cálculos apresentados pelo executado (ID no 162996934), indiretamente aceitou os cálculos ao fazer referência de que haveria de incidir correção monetária e juros de mora, exceto ao valor de R$ 66.534,82, que subtende-se estarem adimplidos.

(...);

Deveras, diante do exposto, escorreita a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processual Civil, a por fim a lide ante o notório cumprimento de acordo homologado, ao que pertine o objeto da ação - débito alimentar, do período de julho de 1996 até agosto de 2001.” Destaquei (SIC)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, eis que mantenho entendimento diverso ao seu recurso, visto se tratar o decisum de declaração judicial de quitação do débito alimentar, tão somente ao período de julho de 1996 até agosto de 2001, que comprovados fora efetivamente pagos.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023